Tribunal: TJSP
Processo: 1064503-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória, fundada em alegada atuação irregular de agente autônomo de investimentos. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Existência de autorização das autoras para investimento no fundo. Investidoras com nível superior e padrão de conhecimento acima do homem médio. Provas que demostram prévia informação acerca das cláusulas e riscos do negócio. Sentença de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória, fundada em alegada atuação irregular de agente autônomo de investimentos. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Existência de autorização das autoras para investimento no fundo. Investidoras com nível superior e padrão de conhecimento acima do homem médio. Provas que demostram prévia informação acerca das cláusulas e riscos do negócio. Sentença de improcedência correta. Verba honorária. Base de cálculo dos honorários que deve ser modificada. Litisconsórcio ativo facultativo. Autoras que devem, cada uma, responder proporcionalmente pelos honorários, de acordo com o benefício econômico perseguido e o seu consequente decaimento. Art. 87, § 1o, do CPC. Solidariedade entre os vencidos que é exceção, não justificável no caso concreto. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.